Tribunal: TJDFT
Processo: 0030909-86.2015.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. APURAÇÃO DE HAVERES SOCIETÁRIOS. SÓCIO FALECIDO. RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. VÁRIAS DEMANDAS. TRANSAÇÃO ANULADA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRASLADO DE DECISÕES. DETERMINAÇÃO CONSTANTE DA SENTENÇA. HONORÁRIOS. MANUNTENÇÃO. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A anulação de acordo alcança todas as ações nele englobados, ainda que neles não tenha havido interposição de apelo.

2. Constatada a nulidade da transação unificada por não preencher os requisitos legais, todos os atos processuais posteriores, incluindo a sentença homologatória e a consequente certificação de trânsito em julgado em cada demanda, também resultam nulos, afastando-se a coisa julgada material, especialmente diante de ausência de manifestação jurisdicional sobre o mérito de cada demanda individual.

3. A observância pelo Juízo a quo em relação ao alcance da anulação da transação às demais ações que envolvem as partes, mediante determinação de providências a serem tomadas em cada demanda, não caracteriza error in procedendo ou error in judicando, por agir em observância ao decisum proferido por esta Corte Recursal.

4. Possuindo a reconvenção pedidos e causas de pedir já constantes em demandas anteriores, deve ser reconhecida a extinção do pedido reconvencional com amparo em litispendência.

5. Inexiste necessidade ou utilidade recursal atinente a constar expressamente o traslado de decisões para o feito que ensejou a litispendência quando tal providência já restou evidente nos fundamentos da sentença.

6. Ao constar da sentença que em cada demanda impactada pela anulação do acordo unificado haverá determinação das providências processuais cabíveis, mostra-se descabida qualquer manifestação imediata atinente a devolução de feito ao juízo originário.

7. Descabida a redução dos honorários advocatícios quando fixados equitativamente em quantum razoável e proporcional às peculiaridades da demanda.

8. Recursos conhecidos e não providos.